Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelada, buscando sanar supostas contradições, omissões e obscuridades no acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores, esclareceu pontos da decisão e, com efeitos infringentes, condenou a autora/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico correspondente às multas contratuais aplicadas, em razão do reconhecimento de coisa julgada parcial. A embargante requer a correção dos vícios apontados e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para negar o provimento à apelação da embargada e confirmar a sentença que reconheceu a coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há contradição e omissão no julgamento quanto aos limites objetivos da lide e reconhecimento da culpa da autora pela rescisão contratual no processo anterior; (ii) definir se há obscuridade sobre os fatos a serem provados na instrução para a análise da preliminar de coisa julgada; (iii) manifestar expressamente sobre os arts. 502, 503, § 1o, I, 507 e 508, do CPC/2015, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexistem os vícios de contradição, omissão e obscuridade, devendo, entretanto, ser realizados esclarecimentos a acerca dos limites objetivos da lide e do alegado reconhecimento da culpa da autora pela rescisão contratual no processo anterior.
4. O reconhecimento da coisa julgada pressupõe a identidade de todos elementos da ação, o que importa na indispensabilidade de idêntica causa de pedir próxima, sem a qual a preclusão máxima não se opera.
5. No caso, não há tríplice identidade dos elementos da ação, pois distintas as causas de pedir próximas (inadimplementos, ilícitos e danos decorrentes) entre a presente demanda e o processo n. 0000474-65.2009.8.16.0185/PR.
6. A sentença proferida no processo no 0000474-65.2009.8.16.0185/PR não apreciou toda a relação jurídica entre as partes e não declarou a culpa da autora pela rescisão contratual, afastando a alegação do embargante.
7. Não há obscuridade quanto aos fatos a serem provados na instrução, pois os esclarecimentos prestados evidenciam que não há necessidade de produção de provas para fixar os limites da lide.
8. O prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante (arts. 502, 503, § 1o, I, 507 e 508 do CPC/2015) ocorre implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 503, § 1o, I, 507, 508 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 706673/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 14.06.2007; TJDFT, APO no 20140110120544, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 10.05.2017; TJ-RO, AC no 70099192020198220007, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, j. 06.07.2023; TJ-MG, AC no 10000220364970001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 06.04.2022; TJ-SC, AC no 20100212091, Rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. 14.08.2013.